Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701110-88.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARY LACERDA DA ROCHA, JESSICA DUARTE OLIVEIRA, ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA, LOUSIMAR DUARTE, ADEZINO VIEIRA DA SILVA APELADO: EDSON SANTOS MONTEIRO, RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO, JOAO MARCELINO MAGALHAES DANTAS, HAROLDO AVELINO DE BRITO, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos réus ARY LACERDA DA ROCHA e outros contra sentença proferida em ação declaratória negativa, para determinar a nulidade de ata registrada em cartório, com concessão de tutela de urgência, ajuizada por EDSON SANTOS MONTEIRO e outros. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 59659050). É o Relatório. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Destaca-se que em seu recurso a parte apelante afirma fazer jus ao benefício “conforme contracheques anexados” e declaração de hipossuficiência. Contudo, nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada de todos os apelantes, visto que o benefício aplicado a um não se estende aos demais. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 14:44:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador